Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MEDIDA DEMOLITÓRIA. AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ELEMENTO INSUFICIENTE. ATO ADMINISTRATIVO LÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Optando a parte por deduzir em recurso matéria não ventilada na defesa, forçoso o reconhecimento da inovação recursal.
2.Qualquer obra que esteja situada em área urbana ou rural, seja pública ou privada, somente deverá ser iniciada após a prova da posse ou domínio, e a obtenção do alvará de construção, consoante reza o art. 51 do Código de Edificações do Distrito Federal, Lei no 2.105/1998, vigente à época.
3.É legítima a atuação da Administração Pública para obstar ou demolir a edificação ilícita, porque fundamentada no exercício do poder de polícia, o qual permite e impõe condutas impeditivas da ocupação indevida do solo urbano.
4.O direito constitucional à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais garantias constitucionais, não podendo sobrepor-se à obrigação estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas.
5.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.